Tribunal: TJDFT
Processo: 0746341-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se Apelação Cível com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSE DOMICIANO SOBRINHO contra a sentença de Id. 64432096, por meio da qual os pedidos formulados na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes para determinar que o Distrito Federal forneça ao Apelante apenas o medicamentos EVOCOLUMABE 140 mg, julgando improcedente o pedido referente ao medicamento TRIMETAZIDINA (VASTAREL 80 mg), ambos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que juntou aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprova de forma consistente a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia, para o seu caso, do tratamento ofertado pelo SUS. Tece outras considerações sobre a questão. Junta jurisprudência e legislação aplicável ao caso. Pede, em liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação da decisão. É a suma dos fatos. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando o caso em apreço, verifico que o Apelante atende os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada. Com efeito, sabe-se que a proteção à saúde, direito de todos e obrigação do Estado, constante nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, é indissociável do direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a se dar pleno cumprimento a esta garantia constitucional. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 207, inciso XXIV, que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso à população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Assim, o direito à saúde encontra expressa previsão na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado adotar ações positivas para sua efetivação, dentre as quais o fornecimento de medicamentos. Nesse contexto, o eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).” No caso, de acordo com o Laudo Médico acostado à inicial (id. 64431693), o Apelante foi diagnosticado com cardiomiopatia isquêmica, apresentando hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus dislipidemia, doença coronário átriocleótica com implante de stents em junho de 2019. O referido relatório destaca a urgência da administração do tratamento prescrito, diante do alto risco do agravamento do quadro clínico do agravante, ante a possibilidade de ocorrência de outro evento coronariano. Ademais, no relatório médico juntado no Id. 64432055, o médico assistente destaca a necessidade e imprescindibilidade do tratamento com o medicamento TRIMETAZIDINA, ressaltando que o paciente apresentou falha terapêutica com medicamento padronizado pelo SUS e que a única solução é a utilização do referido medicamento não padronizado. Ademais, na data do relatório médico, realizado em 4/10/2023, a medicação já estava sendo utilizada pelo paciente há 1 ano, não mostrando razoável a interrupção do tratamento, no contexto da recomendação médica. Confira-se, parecer médico: (...) “3 – SOBRE A ENFERMIDADE 3.1 – Enfermidade/CID: I20 – Doença Coronariana. (...) 5 – SOBRE O TRATAMENTO/PROVIDÊNCIA: (...) a) Princípio ativo: TRIMETAZIDINA. b) Posologia/Dose: 70 mg/dia – 35 mg 12/12 hs. (...) h) Possui indicação de uso previsto em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas oficiais para a situação clínica? Sim i) É incorporado/fornecido pelo SUS? Não. j) Em caso de necessidade de medicamento não-incorporado pelo SUS ou de uso off label, existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? Em caso afirmativo, quais? Não. k) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o paciente? Houve falha terapêutica?Sim. l) Existem opções de medicamento disponibilizadas pelo SUS que estão contraindicadas para o paciente? Por quê? Não. Falha terapêutica. m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim. n) Há uso atual do medicamento? Desde quando? Sim. 1 ano. (...) 5.3 A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim. Doença irreversível. (...) 5.6 A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim, agravamento da doença.” Destarte, a despeito manifestação não favorável do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, tenho que o laudo médico transcrito, fundamentado e expedido por médico que assiste o paciente/Apelante, quem melhor conhece de seu histórico de saúde, demonstra a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigência do Julgado Vinculante do STJ. Quanto aos demais requisitos, o medicamento é aprovado pela ANVISA e, em relação à capacidade financeira, já se encontra comprovada que o Apelante não a possui, pois declarou sua hipossuficiência financeira nos autos, não tendo condições de arcar com o custo do medicamento muito superior a sua renda. Desse modo, com base no acervo probatório dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, a meu ver encontra-se demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pelo Apelante, porquanto comprovado o seu estado de saúde e a necessidade do medicamento indicado por sua médica assistente. Nesse panorama, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o Distrito Federal forneça ao Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, ou seja, por tempo indeterminado, o medicamento TRIMETAZIDINA (VASTAREL 80 mg), conforme posologia constante na prescrição médica. Intime-se o Secretário de Saúde, por oficial de justiça e em regime de urgência, para cumprir a presente decisão. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator